Tribunal: TJSP
Processo: 2063632-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUXÍLIO-ACIDENTE - PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2016 A JULHO DE 2017 - PARCELAS DEVIDAS.
"No caso concreto as parcelas do auxílio-acidente compreendendo o período de fevereiro de 2016 a julho de 2017 decorrem do título judicial devendo ser adimplidas sem se cogitar de compensação a título de aposentadoria por invalidez pago em lapso temporal posterior".